Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-86.2003.8.11.0028
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001322-86.2003.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Manoel Pedro de Arruda (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MARIA JOSE PINTO DE ARRUDA - CPF: 788.456.531-53 (EMBARGANTE), MANOEL PEDRO DE ARRUDA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FRANCISCO KOLLING (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - POCONÉ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNIA – APELO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA JOSE PINTO DE ARRUDA E MANOEL PEDRO DE ARRUDA
contra o acórdão que, em razão da falta de dialeticidade, não conheceu do recurso de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante contra a decisão vinculada ao Id. n. 156647155, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Cancelamento de Registro Imobiliário”
(Número 0001322-86.2003.8.11.0028), ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra os agravantes, julgou parcialmente procedente pedido, para declarar a nulidade da matrícula n. 11.734 lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé (cf. Id. nº 135833791 – pág. 2/4).

O
embargante alega que o acórdão embargado padece de erro material, “
uma vez que desconsiderou por completo os parágrafos recursais que atacavam diretamente os fundamentos da decisão agravada, existindo inconteste observância do princípio da Dialeticidade”,
já que,da decisão monocrática, constou que “
a magistrada de 1ª instância havia encontrado provas concretas da nulidade da matrícula do imóvel e os Apelantes não teriam apresentado argumentos em sentido contrário a esta questão”,
e, “
no Agravo Interno, os Recorrentes elucidaram que foram trazidos sim argumentos que refutavam a declaração de nulidade da matrícula
”.

Aduz que o acórdão também padece de omissão,
“ao deixar de apreciar as arguições recursais sob o fundamento de que caracterizariam inovação recursal e ofensa ao Princípio da Dialeticidade”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 189390679).

O embargado apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Ids. nº

193469688).

A PGE opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 197097677).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Os agravantes interpuseram o recurso de apelação vinculado ao Id. n. 135833784, sustentando, apenas, a ausência de nulidade da matrícula n. 11.734, lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé em 10 de fevereiro de 1999, diante da presunção de legalidade do ato, e da falta de comprovação de ilegalidade por parte do suscitante da invalidade, e pediram a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, que fosse afastada a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que estão sendo assistidos pela Defensoria Pública de Mato Grosso e fazem jus a gratuidade da justiça (cf. Id. n. 135833784).

O apelo foi desprovido pelos seguintes fundamentos:

Como se vê, a magistrada identificou provas concretas da nulidade da matricula, em razão do descumprimento de dispositivos da Lei de Registros Públicos, o que afasta qualquer presunção de legalidade do ato, e os apelantes sequer apresentam argumentos em sentido contrário, limitando-se a dizerem que há presunção de legalidade da matrícula.

Portanto, a manutenção da conclusão adotada é o único desfecho possível.

No mais, relembro que o benefício da assistência judiciária gratuita não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, sendo lhe assegurado apenas suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Esse é a orientação dada pelo eg. STJ, que já decidiu que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

(...)”.

No presente agravo interno, os agravantes surgem com a tese de que era necessária a realização de prova pericial, para viabilizar a simples retificação da matrícula em vez declaração de sua nulidade.

A tese lançada no presente apelo, além de não comportar conhecimento por ser inovadora, não combate os fundamentos da decisão agravada.

Neste caso, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me reconhecer que os agravantes não atenderam ao ônus da impugnação específica, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de combater a fundamentação decisória, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não podendo ser concebido que “possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

(...)”.

No presente recurso, o que o embargante afirma ser erro material, é na verdade a sua discordância quanto à conclusão do acórdão de que o recurso de agravo interno violou o princípio da dialeticidade
, ou seja,
o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024